Tribunal: TJSP
Processo: 2040208-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCRRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. FALECIDA A PARTE, DEVE SER SUBSTITUÍDA POR SEU ESPÓLIO, QUE PERDURA ATÉ A PARTILHA DOS BENS, AINDA NÃO REALIZADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Alegação de prescrição intercorrente. Apuração de haveres. Prazo prescricional da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCRRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. FALECIDA A PARTE, DEVE SER SUBSTITUÍDA POR SEU ESPÓLIO, QUE PERDURA ATÉ A PARTILHA DOS BENS, AINDA NÃO REALIZADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Alegação de prescrição intercorrente. Apuração de haveres. Prazo prescricional da execução idêntico ao da pretensão. Inocorrência na hipótese. Ilegitimidade de parte. Falecida a parte, deve ser substituída pelo espólio, situação transitória que perdura até a partilha de bens, da qual não se tem notícias nos autos. Herdeiras-filhas excluídas da lide.
Recurso provido em parte.